Tribunal: STF
Processo: ARE 1575958
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 60). 



    Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:



    a matéria e as normas constitucionais versadas no recurso extraordinário foram devidamente suscitadas pela parte Recorrente e consideradas pelo Acórdão recorrido, seja porque houve a oposição de embargos declaratórios tendentes a afastar quaisquer dúvidas quanto ao ponto, em atendimento à exigência contida na Súmula nº 356 do STF e à hialina disposição do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, revelando-se insustentável, pois, o entrave imaginado pela decisão agravada para negar admissão ao extraordinário (doc. 73, p. 9).



    Refuta, também, a incidência da Súmula 279/STF, pois:



    a decisão agravada sequer apontou, como seria de rigor, qual seria o fato ou o elemento probatório controvertidos, tampouco poderia fazê-lo, dado que os fatos subjacentes à lide são incontroversos e não há qualquer polêmica apta a inferir na questão central trazida a debate no extraordinário (pode ou não haver dispensa de honorários sucumbenciais fixados em ação anulatória sob a justificativa, ou pretexto, de que a legislação estadual sobre transação tributária teria promovido tal dispensa?). (Doc. 73, p. 10 — grifos no original).



    Por fim, afirma que:



    o argumento central do extraordinário é que a legislação estadual não poderia afastar a condenação ou dispensar o pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, tenho em vista que tal hipótese, de afastamento ou dispensa, afronta a competência legislativa da União para disciplinar o direito processual (artigo 22, inciso I, da Lei Maior) e erroneamente admite que transação de dívida tributária possa anular direitos remuneratórios reconhecidos aos procuradores e advogados públicos (no caso, a percepção de honorários sucumbenciais fixados por decisão judicial passada em julgado), em antagonismo ao disposto no artigo 61, 1º, inciso II, “e”, da Constituição Federal.



    Vale dizer, mesmo adotada a interpretação da legislação local adotada pelo Acórdão recorrido, subsiste, sem necessidade de revisão, reexame ou reinterpretação, o cabimento e admissibilidade do recurso extraordinário, porque baseado este no argumento de que a legislação local, ou a interpretação que se lhe dê, não poderia afastar a obrigação, de natureza processual, relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais (doc. 73, pp. 12 e 13).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



     



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local e federal, incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 60).



    Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator